Tribunal: TJDFT
Processo: 0724214-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724214-04.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOLD LYON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: RESIDENCIAL PORTAL DO CERRADO DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação quanto a preliminar suscitada em contrarrazões ( Id. 33317615) pela parte apelada. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora